Tribunal: TJSP
Processo: 1012360-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Inicial indeferida, com a extinção do feito sem exame do mérito. Inconformismo da autora. Acolhimento. Determinação de emenda da petição inicial atendida parcialmente, sem apreciação pelo MM Juiz singular. Sentença prematura, necessidade de retorno à origem, com análise da justificativa, com apreciação, inclusive, do pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Inicial indeferida, com a extinção do feito sem exame do mérito. Inconformismo da autora. Acolhimento. Determinação de emenda da petição inicial atendida parcialmente, sem apreciação pelo MM Juiz singular. Sentença prematura, necessidade de retorno à origem, com análise da justificativa, com apreciação, inclusive, do pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, se o caso. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.